Tribunal: TRF3
Processo: 5068572-97.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
507/608)

5068572-97.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068572-97.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: EDISON CARLOS BERETTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR JENSON BERETTA - MS15069-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDISON CARLOS BERETTA

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTHUR JENSON BERETTA - MS15069-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. PPP VÁLIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer tempo especial de 01/05/1996 a 09/07/2007 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pretende reconhecimento de períodos especiais adicionais por enquadramento na categoria profissional de farmacêutico-bioquímico. O INSS questiona a validade do PPP e o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (II) saber se é válido o PPP apresentado sem identificação do cargo do vistor; e (III) saber se os períodos laborados como farmacêutico-bioquímico anteriores a 28/04/1995 devem ser reconhecidos como tempo especial por enquadramento em categoria profissional.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, pois a discussão envolve o próprio mérito da causa. O autor impugnou o julgamento em si, ao questionar a rejeição da prova emprestada e a circunscrição da análise ao PPP, devendo a controvérsia ser resolvida no mérito.

4. O PPP é válido como prova da especialidade do período, pois consignou o período avaliado pelo responsável técnico com datas de início e fim, registrando a exposição habitual e permanente do trabalhador aos agentes nocivos. A jurisprudência dispensa a assinatura do subscritor do LTCAT no PPP, bastando que esteja firmado pela empresa ou preposto.

5. O período de 01/04/1996 a 09/07/2007 é reconhecido como especial por exposição a agentes biológicos. Em se tratando de tais agentes, protege-se o risco de exposição e não o tempo, dispensando prova de permanência e habitualidade nos moldes exigidos para outros agentes nocivos.

6. Os períodos de 01/11/1980 a 30/04/1985, 01/05/1986 a 01/08/1986, 21/05/1986 a 21/09/1986, 23/09/1986 a 08/07/1987, 01/10/1986 a 30/09/1987, 01/09/1987 a 10/02/1993, 20/05/1988 a 11/08/1988, 12/08/1988 a 30/08/1991, 01/09/1991 a 23/01/1992, 01/05/1992 a 28/04/1995 e 05/03/1993 a 29/04/1995 são reconhecidos como tempo especial por enquadramento legal nos códigos 2.1.3 e 1.3.5 do Decreto 83.080/1979.

7. O autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, pois, com o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, possui 36 anos, 11 meses e 19 dias de contribuição e 325 meses de carência, preenchendo os requisitos antes da EC 103/2019, nos termos do artigo 201, § 7o, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo

8. Apelação do INSS desprovida, honorários de sucumbência em acréscimo ao fixado na origem; e apelação do autor parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, códigos 2.1.3 e 1.3.5; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 50001061620184036113, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 01/06/2020; TNU, Pedilef 50025992820134047013; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, REsp 2.080.584, Rel. Min. Thereza Moura, Tema 1.090; e STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 534.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068572-97.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: EDISON CARLOS BERETTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR JENSON BERETTA - MS15069-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTHUR JENSON BERETTA - MS15069-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDISON CARLOS BERETTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com aproveitamento de tempo especial em comum.

A sentença (ID 323699340) julgou procedente o pedido para: (1) reconhecer tempo de trabalho especial como bioquímico de 01/05/1996 a 09/07/2007, com conversão pelo fator de multiplicação 1,4, totalizando 187 contribuições; (2) conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com renda inicial de 100%, desde a data de entrada do requerimento (05/07/2022); (3) determinar o pagamento das prestações em atraso pela SELIC; e (4) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o autor (ID 323699350),sustentando, em suma: (1) que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e pericial em estabelecimento similar ao de trabalho que exercia, a fim de comprovar a especialidade das atividades, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença neste ponto ou, subsidiariamente, pela reabertura da instrução processual para produção de tais provas; (2) o reconhecimento de tempo especial e a conversão das atividades desenvolvidas nos lapsos de 01/11/1980 a 30/04/1985, de 01/05/1986 a 01/08/1986, de 21/05/1986 a 21/09/1986, de 23/09/1986 a 08/07/1987, de 01/10/1986 a 30/09/1987, de 01/09/1987 a 10/02/1993, de 20/05/1988 a 11/08/1988, de 12/08/1988 a 30/08/1991, de 01/09/1991 a 23/01/1992, de 01/05/1992 a 28/04/1995, de 05/03/1993 a 29/04/1995; (3) o enquadramento por categoria profissional de bioquímico-farmacêutico, nos termos do código 1.3.2 do Decreto 53.831/1964, item 1.3.4 do Decreto 83.080/1979 e item 3.0.1 do Decreto 2.172/1997; e (4) caso não possua tempo de serviço suficiente à concessão do benefício até a data de entrada do requerimento, o cômputo dos períodos posteriores e a manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição, com a reafirmação da DER.

Por sua vez, recorreu o INSS (ID 323699352), argumentando que: (1) o Perfil Profissiográfico Previdenciário, referente ao período de 01/04/1996 a 09/07/2007, foi apresentado sem identificação do cargo de seu vistor; (2) não foram preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Por fim, requereu manifestação da Corte quanto ao prequestionamento de forma expressa em relação a todos os dispositivos legais no decorrer do processo.

Houve contrarrazões pelo autor.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se apenas pelo prosseguimento do feito (ID 365111511).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, pois a discussão veiculada envolve o próprio mérito da causa, narrando o autor que foi incorreta a decretação da improcedência do pedido, ao rejeitar a prova emprestada e circunscrever o julgamento da causa ao PPP, exigindo reclamação trabalhista para desconstituir o que constou de tal elemento probatório, evidenciando, assim, impugnação ao julgamento do mérito, em si, e não a eventual descumprimento de norma procedimental assecuratória do devido processo legal. A controvérsia deve ser, portanto, resolvida em seu mérito para eventual reforma.

No mérito, o caso dos autos versa sobre pretensão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição viabilizada por conversão de tempo especial em comum. Desta maneira, para contextualização e adequado exame do pleito de reconhecimento de períodos especiais de labor, questão prejudicial em relação ao pedido de mérito, é necessário abordar, preliminarmente, o regramento geral da aposentadoria especial e do cômputo de períodos especiais.

Neste intuito, observa-se, primeiramente, que o regime jurídico aplicável à aposentadoria especial foi objeto de reiteradas alterações normativas, desde sua previsão inaugural no ordenamento jurídico brasileiro, na Lei 3.807/1960 (artigo 31). Assim, por força do princípio tempus regit actum, largamente aplicável em sede previdenciária, a apuração de períodos de labor passíveis de classificação como tempo especial, para fins de aposentadoria, impõe a aplicação do regramento vigente à época respectiva (art. 188-P, § 6o, do Decreto 3.048/1999).

Presentemente, a aposentadoria especial detém previsão legal nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, vinculados às balizas supralegais estabelecidas nos artigos 7o, XXII e XIII, 201 e 202 da Constituição Federal.

Em síntese, podem aposentar-se os segurados que tiverem contribuído ao INSS durante 15, 20 ou 25 anos em atividades laborais em condições especiais de prejuízo à saúde e à integridade física, observada carência de 60 a 180 meses, nos termos dos artigos 25 e 142 da Lei 8.213/1991. Com o advento da EC 103/2019, foi estabelecida idade mínima para cada faixa de especialidade (55, 58 e 60 anos, respectivamente), com regra de transição baseada em sistema de pontos (idade somada ao tempo de trabalho especial/contribuição).

Dentre as alterações legislativas à sistemática original da Lei 8.213/1991 de maior relevo na análise do direito à aposentadoria especial está a modificação de critério de identificação de tempo especial, deflagrada pela Lei 9.032, de 28/04/1995. A partir de tal marco, o reconhecimento de especialidade laborativa deixou de ser vinculado a um rol de atividades laborais específicas, até então previstas em norma regulamentar (para as quais era presumido prejuízo à saúde e à integridade física), e passou a exigir demonstração concreta de permanência do trabalho (afastando casos de intermitência ou ocasionalidade) em exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou associação de agentes, pelo período correspondente ao exigido para a concessão do benefício.

Tal sistemática segue vigente. Nos termos da redação dada pela Lei 9.528/1997 ao § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/1991, a comprovação da exposição agentes nocivos é feita, primariamente, mediante formulário elaborado pelo INSS (atualmente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no Decreto 3.048/1999 e detalhado na IN 128/2022), lastreado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT (também tratado no Decreto 3.048/1999 e na IN INSS 128/2022), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A jurisprudência deste Tribunal entende dotados de força probatória, também, outros instrumentos referentes a condições de trabalho e ambiente laboral, tais como PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT (v.g. ApCiv 5004612-47.2019.4.03.6130, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA, DJEN 02/10/2024).

Registre-se que a legislação não estabelece métodos específicos para a análise técnica de condições de trabalho, tampouco a necessidade de regulamentação desta questão, bastando a habilitação do profissional responsável. Por consequência, ressalvados casos específicos tratados pela jurisprudência, há que se entender válida qualquer metodologia científica adotada, de modo que eventual definição diretamente em norma infralegal pelo executivo de paradigma exclusivo de procedimento representa extrapolação de poder regulamentar. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: ApCiv 5001292-38.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. FONSECA GONCALVES, DJEN 14/08/2025; e ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, DJe 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Note-se que tampouco é necessário que o profissional que efetua o estudo ambiental possua qualificação específica (tal como registro em conselho profissional) para além de diplomação como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, sendo ônus da entidade autárquica demonstrar que o expert responsável não é apto a conduzir a avaliação técnica em questão (v.g.: ApCiv 5001552-20.2020.4.03.6134, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES DJe 05/04/2021). De igual sorte, prescinde-se da assinatura do subscritor do LTCAT no PPP, bastando que esteja firmado pela empresa ou preposto (v.g., ApCiv 5004598-76.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/02/2026).

Ademais, eventual falta de comprovação específica de poderes outorgados por procuração não macula a validade técnica do PPP, inexistindo prejuízo ao reconhecimento de agentes nocivos atestados (v.g: ApelRemNec 0004684-32.2013.4.03.6130, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO, e - DJF3 18/06/2020).

De igual sorte, não é exigível que os laudos técnicos sejam produzidos contemporaneamente ao período de trabalho analisado, desde que conste registro de que as condições de trabalho se mantiveram as mesmas, ou foram agravadas (Súmula 68/TNU).

De outra parte, os critérios legais de habitualidade e permanência de exposição exigem interpretação condizente com a realidade da atividade laborativa. Assim é que a “habitualidade da exposição” deve ser compreendida como o cenário em que tal contato é recorrente na atividade desenvolvida, o que não exige exposição diária e tampouco exclui casos, por exemplo, de rotinas duradouras de contato com agentes nocivos em dias alternados. A “permanência”, de igual modo, não exige exposição ininterrupta durante o expediente de trabalho, o que restringiria o benefício apenas aos segurados cuja saúde é vulnerada ao extremo pelo labor, de maneira incompatível com a função do benefício e da principiologia previdenciária. Trata-se de questão também já tratada na jurisprudência da Corte: ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, DJe 05/04/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO.

No que diz respeito aos EPIs (equipamentos de proteção individual), a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a utilização destes, em princípio, descaracteriza o tempo especial (ARE 664.335, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12/02/2015, Tema 555/STF; REsp 2.080.584, Rel. Min. THEREZA MOURA, DJEN 22/4/2025, Tema 1.090/STJ) ressalvadas exceções específicas (por exemplo, especialidade por ruído), sendo ônus do trabalhador infirmar a eficácia do EPI no caso concreto, prevalecendo o direito ao tempo especial em caso de dúvida (“standard probatório rebaixado”).

Ademais, cabe realçar que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (REsp 1.306.113, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 07/03/2013, Tema 534/STJ).

Finalmente, no tocante à possibilidade de conversão de tempo especial em comum, é possível o aproveitamento de períodos de labor sob condições especiais anteriores à promulgação da EC 103/2019, nos termos do respectivo artigo 25, § 2o. O fator de conversão, aplicável ao trabalho especial prestado em qualquer período, corresponde à razão matemática entre o tempo comum e o tempo especial na atividade exercida necessários para aposentação em cada caso, como se extrai do artigo 70, caput e § 2o, do Decreto 3.048/1999, com ultratividade normativa para tais situações, em linha com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 422/STJ: "(...) a adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária".

Feitas estas observações, é possível o exame do caso concreto.

Discute-se a especialidade do período de 01/04/1996 a 09/07/2007, diante da exposição ao agente nocivo biológico.

Apesar da falta de assinatura e carimbo do vistor no PPP (ID 323699294), é possível extrair as datas nas quais a parte autora esteve submetida a agentes nocivos que permitem o reconhecimento da especialidade do labor, haja vista que o documento consignou o período avaliado pelo responsável técnico (com datas de início e de fim) que constatou a exposição habitual e permanente do trabalhador aos agentes nocivos acima do limite legalmente permitido. Nestes termos, é válido o PPP ofertado como prova da especialidade do período pleiteado.

Assim, de acordo com a disciplina normativa e jurisprudência consolidada, é especial a atividade laboral em que o trabalhador, na execução de suas tarefas, esteja em contato com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou manuseie materiais e produtos infectocontagiantes ou contaminados.

Em se tratando de agentes biológicos, não se requer prova de todo o tempo de permanência e habitualidade, mas do risco efetivo da exposição aos agentes nocivos, em linha com o reconhecido pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Pedilef 50025992820134047013, assim redigido, quanto ao ponto em referência:

“(...). 6. Quando se pondera especificamente sobre agentes biológicos, também é entendimento pacificado que os conceitos de habitualidade e permanência são diversos daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição, mas, sim, o risco de exposição. (...).”

Discute-se, ainda, tempo especial por exposição da parte autora a agentes nocivos em relação à função de farmacêutico-bioquímico nos períodos de 01/11/1980 a 30/04/1985, de 01/05/1986 a 01/08/1986, de 21/05/1986 a 21/09/1986, de 23/09/1986 a 08/07/1987, de 01/10/1986 a 30/09/1987, de 01/09/1987 a 10/02/1993, de 20/05/1988 a 11/08/1988, de 12/08/1988 a 30/08/1991, de 01/09/1991 a 23/01/1992, de 01/05/1992 a 28/04/1995, de 05/03/1993 a 29/04/1995.

Para comprovar a especialidade do período postulado, o autor juntou: 1) cópia da CTPS física (ID 323698729); 2) cópia do CNIS (ID 323698730); 3) declarações de tempo de contribuição (ID 323699286); 4) comprovante do indeferimento administrativo (ID 323699282); 5) carteira de identidade profissional de farmacêutico-bioquímico (ID 323699283); 6) registro no Conselho Regional de Farmácia como farmacêutico-bioquímico (ID 323699284); 7) diploma de colação de grau com o título de farmacêutico-bioquímico; e 8) certidão de casamento (323699282, f.03) de 04/04/1985, constando a profissão de bioquímico.

A teor do acima explanado, tratando-se de período anterior a 28/04/1995, restou comprovada a especialidade da atividade exercida pela parte autora por enquadramento legal nos termos dos códigos 2.1.3 e do 1.3.5do Decreto 83.080/1979.

Neste sentido:

ApCiv 50001061620184036113 Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020) PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. FARMÁCIA BIOQUÍMICA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. ISENÇÃO. 1. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 2. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97). 3. Comprovada a atividade de farmacêutica bioquímica enquadrando-se no item 2.1.3 do Decreto no 83.080/79 e no item 1 .3.5 do Decreto no 83.080/79. 4. A soma dos períodos redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91. 5. O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo. 6. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20 .09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. 7. Inversão do ônus da sucumbência. 8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015. 9. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9 .289/96. 10. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS não provida.

Confirmada a especialidade dos períodos por enquadramento legal de 01/11/1980 a 30/04/1985, de 01/05/1986 a 01/08/1986, de 21/05/1986 a 21/09/1986, de 23/09/1986 a 08/07/1987, de 01/10/1986 a 30/09/1987, de 01/09/1987 a 10/02/1993, de 20/05/1988 a 11/08/1988, de 12/08/1988 a 30/08/1991, de 01/09/1991 a 23/01/1992, de 01/05/1992 a 28/04/1995, de 05/03/1993 a 29/04/1995, passa-se à análise do benefício pleiteado na exordial.

Para a compreensão do quadro geral das normas constitucionais e legais aplicáveis a cada tempo, cabe destacar, inicialmente, que a EC 20, de 15/12/1998 gerou mudanças profundas no regime de aposentadorias, tendo preservado, porém, a favor do segurado, que já havia cumprido todos os requisitos da legislação então vigente, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria por tempo de serviço, a partir de tal emenda, convolou-se em aposentadoria por tempo de contribuição, sem prejudicar o cômputo do tempo de serviço, até então prestado, como tempo de contribuição até o advento de nova lei para a disciplina da matéria.

Para os que implementaram os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a publicação da EC 20/1998 foi assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores da legislação.

De outra parte, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC 20/1998 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, I e II da EC 20/1998, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício. Logo, se o segurado completou tempo suficiente à percepção da aposentadoria na modalidade integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC 20/1998.

Por sua vez, para os filiados à Previdência Social após a EC 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres.

Atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras fixadas pela EC 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança de alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para os que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais as previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação.

Em suma, as regras de transição versam sobre:

(1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15);

(2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16);

(3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17);

(4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18);

(5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20); e

(6) sistema de pontos e tempo de exposição a agentes nocivos.

No que diz respeito às regras aplicáveis a filiados ingressantes no sistema previdenciário após a EC 103/2019, bem como a filiados anteriormente não abrangidos pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se modelo único, que se denominou de aposentadoria programada.

O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), exigindo-se, em ambos os casos, 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais: em ambos os casos previu-se idade mínima de 60 anos para homens e de 57 anos para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Na espécie, o autor preencheu os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição antes da EC 103/2019.

Computando os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com fundamento no art. 201, § 7, da Constituição Federal com a redação dada pela EC 20/1998, pois: (1) cumpriu requisito de tempo comum, com 36 anos, 11 meses e 19 dias (para o mínimo de 35 anos); e (2) cumpriu requisito de carência, com 325 meses (para o mínimo de 180 meses), conforme demonstra a planilha abaixo:

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. PPP VÁLIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer tempo especial de 01/05/1996 a 09/07/2007 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pretende reconhecimento de períodos especiais adicionais por enquadramento na categoria profissional de farmacêutico-bioquímico. O INSS questiona a validade do PPP e o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; (II) saber se é válido o PPP apresentado sem identificação do cargo do vistor; e (III) saber se os períodos laborados como farmacêutico-bioquímico anteriores a 28/04/1995 devem ser reconhecidos como tempo especial por enquadramento em categoria profissional.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, pois a discussão envolve o próprio mérito da causa. O autor impugnou o julgamento em si, ao questionar a rejeição da prova emprestada e a circunscrição da análise ao PPP, devendo a controvérsia ser resolvida no mérito.

4. O PPP é válido como prova da especialidade do período, pois consignou o período avaliado pelo responsável técnico com datas de início e fim, registrando a exposição habitual e permanente do trabalhador aos agentes nocivos. A jurisprudência dispensa a assinatura do subscritor do LTCAT no PPP, bastando que esteja firmado pela empresa ou preposto.

5. O período de 01/04/1996 a 09/07/2007 é reconhecido como especial por exposição a agentes biológicos. Em se tratando de tais agentes, protege-se o risco de exposição e não o tempo, dispensando prova de permanência e habitualidade nos moldes exigidos para outros agentes nocivos.

6. Os períodos de 01/11/1980 a 30/04/1985, 01/05/1986 a 01/08/1986, 21/05/1986 a 21/09/1986, 23/09/1986 a 08/07/1987, 01/10/1986 a 30/09/1987, 01/09/1987 a 10/02/1993, 20/05/1988 a 11/08/1988, 12/08/1988 a 30/08/1991, 01/09/1991 a 23/01/1992, 01/05/1992 a 28/04/1995 e 05/03/1993 a 29/04/1995 são reconhecidos como tempo especial por enquadramento legal nos códigos 2.1.3 e 1.3.5 do Decreto 83.080/1979.

7. O autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, pois, com o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, possui 36 anos, 11 meses e 19 dias de contribuição e 325 meses de carência, preenchendo os requisitos antes da EC 103/2019, nos termos do artigo 201, § 7o, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo

8. Apelação do INSS desprovida, honorários de sucumbência em acréscimo ao fixado na origem; e apelação do autor parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, códigos 2.1.3 e 1.3.5; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 50001061620184036113, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 01/06/2020; TNU, Pedilef 50025992820134047013; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, REsp 2.080.584, Rel. Min. Thereza Moura, Tema 1.090; e STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 534.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão